Tribunal: TJSP
Processo: 2289294-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – PESSOA JURÍDICA – I – Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade de plano, sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais – Observância, contudo, do disposto no art. 99, §2o, do NCPC, em sede recursal, oportunizando-se a comprovação da alegada hipossuficiência do agravante

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – PESSOA JURÍDICA – I – Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade de plano, sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais – Observância, contudo, do disposto no art. 99, §2o, do NCPC, em sede recursal, oportunizando-se a comprovação da alegada hipossuficiência do agravante através da juntada de documentos - II - Cabível a concessão do benefício às pessoas jurídicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §3o, do NCPC – III - Hipótese em que a agravante é empresa responsabilidade limitada, com capital social de R$60.000,00 – Extrato bancário que indica saldo negativo sem qualquer data – Existência de seis ações executivas e cinco protestos em nome da recorrente – Fato que, por si só, não é suficiente a demonstrar a alegada incapacidade financeira - Agravante que não cuidou de juntar aos autos quaisquer outros documentos relativos à sua situação econômica, capazes de comprovar suas alegações - Ausência de comprovação de comprometimento financeiro com despesas mensais ordinárias – Tratando-se de pessoa jurídica, a insolvência (insuficiência de recursos), não se presume, mas depende de eficaz comprovação, por meio da juntada de documentos idôneos – Ausente a comprovação, a pessoa jurídica, portanto, não faz jus à concessão da assistência judiciária – Benefício indeferido – Inexistência de elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade – IV – Pedido subsidiário de diferimento do recolhimento das custas – Impossibilidade momentânea não comprovada – Indeferimento - Possibilidade da decisão ser revista acaso novos documentos sejam apresentados – Precedentes - Decisão mantida – Recurso improvido".